Tribunal: TJDFT
Processo: 0708297-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA.
I. Embargos declaratórios não constituem a via recursal adequada para que a parte, sob o pretexto da existência de contradição e omissão, objete os critérios adotados para escapar à incidência do teto constitucional no pagamento do somatório dos proventos da aposentadoria e do benefício especial.
II. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
III. Recurso desprovido.